Tribunal: TJMT
Processo: 1022896-57.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022896-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO SEVERO DA SILVA - CPF: 115.453.074-40 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO– COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – CONTRATO FIRMADO COM O CREDOR ORIGINÁRIO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A cessão de crédito é válida e eficaz entre as partes independentemente da anuência do devedor, sendo que a ausência da notificação prevista no art. 290 do Código Civil não exime o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco impede o cessionário de praticar atos de conservação do crédito, como a inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Havendo prova documental da origem da dívida e da regularidade da cessão ao Fundo de Investimento Réu, incumbe ao autor o ônus de comprovar o pagamento do débito ou vício na contratação, o que não ocorreu no caso concreto.

É válida a notificação prévia de negativação encaminhada por meio eletrônico, desde que comprovado o envio ao endereço constante nos cadastros, o que satisfaz o requisito do art. 43, §2o do CDC.

Comprovada a inadimplência e a regularidade do apontamento, a conduta do credor configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando o dever de indenizar por danos morais.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022896-57.2025.8.11.0003

APELANTE: ROBERTO SEVERO DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO SEVERO DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que n
ão possui qualquer vínculo jurídico com a instituição recorrida que justifique o apontamento restritivo.

Sustenta a inexigibilidade da dívida, afirmando que, embora tenha preenchido uma proposta, o cartão de crédito objeto da lide nunca foi entregue em sua residência, não havendo comprovação do recebimento, desbloqueio ou utilização dos serviços por parte do consumidor.

Alega que caberia à apelada o ônus probatório de demonstrar a legitimidade da cobrança mediante a apresentação de documentos idôneos e assinados, o que não ocorreu.

Adicionalmente, o recorrente ressalta que a empresa apelada, na condição de cessionária de crédito, inseriu seu nome nos órgãos de proteção em data anterior à própria cessão dos direitos creditórios.

Aponta, ainda, a nulidade do ato pela total ausência de notificação extrajudicial prévia acerca da cessão de crédito e da iminente negativação, em flagrante ofensa ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a conduta negligente e abusiva da recorrida configurou ato ilícito, gerando dano moral de natureza presumida (
in re ipsa
), em razão dos transtornos e do constrangimento sofridos pela indevida restrição de seu nome na praça.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) (Id. 353857870).

A parte recorrida apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos do apelante e defendendo a regularidade da cessão de crédito oriunda do Banco Itaú, a validade da inscrição nos órgãos de proteção, a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela manutenção integral da sentença de improcedência (id. 353857872).

Não houve o recolhimento do preparo recursal, em face do autor ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 355459896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

O ponto central da lide reside na exigibilidade da dívida. O Apelante nega ter vínculo com a empresa Ré. Todavia, a Ré colacionou aos autos documentos que demonstram a cadeia de aquisição do crédito: o débito decorre de um contrato de renegociação no 49961827042051 firmado originalmente com o Banco Itaú Unibanco S.A., o qual foi cedido à ora apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FIDC NP por meio de instrumento de cessão devidamente registrado (Id de origem 209073404).

O artigo 286 do Código Civil autoriza expressamente a cessão de crédito. No caso, o Apelante sustenta a nulidade da negativação por falta de notificação prévia. Ocorre que o réu apresentou o documento da Serasa Experian (Id de origem 209073403), demonstrando o envio do comunicado em 02/09/2023, informando tanto a origem da dívida (Banco Itaú) quanto a transferência para o fundo réu.

É importante ressaltar que a notificação por meios eletrônicos é considerada válida por este Sodalício, uma vez que atinge a finalidade de informar o consumidor sobre o débito antes da publicidade da negativação.

Sendo a cobrança e a negativação devidas, afasta-se a configuração de qualquer ato ilícito por parte da apelada. Consequentemente, rompe-se o nexo de causalidade, não havendo que se falar em dever de indenizar por danos morais.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2o do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição do débito em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR -
ART. 43, §2o, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI -
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato.”
(N.U 1022164-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora de 10 para 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026